Tribunal: TJSP
Processo: 2029636-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Agravante que se insurge contra matérias e critérios de cálculo já definidas em decisão que não foi objeto de recurso pelo aqui agravante – Preclusão – Não conhecimento.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029636-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
VOTO no 122.323
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Agravante que
se insurge contra matérias e critérios de cálculo já definidas em
decisão que não foi objeto de recurso pelo aqui agravante
Preclusão Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou os
cálculos de fls. 249/258 dos autos principais.
Alega o agravante, em síntese: necessidade de realização de previa
liquidação de sentença; ilegitimidade ativa; prescrição; incompetência territorial;
necessidade de suspensão do processo; aplicação do índice de correção para fevereiro de
1989, como sendo 10,14%; correção monetária a ser realizada tendo como base os índices
da caderneta de poupança; afastamento dos juros remuneratórios; incabível a incidência de
outros planos econômicos; marco inicial dos juros de mora como sendo da data da citação
na fase de liquidação de sentença; excesso de execução; reconhecimento da sucumbência
recíproca acaso venha a ser parcialmente provido o recurso.
Preparo realizado a fls. 57/59.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido.
Consoante se observa nos autos, o agravante, ao apresentar as razões
recursais, o faz para reeditar matéria que fora definitivamente rejeitada na decisão de fls.
209/215 dos autos principais, decisão esta que não foi objeto de recurso pelo aqui
agravante, e assim, inviável a rediscussão de referidos temas.
Ora, diante deste cenário, infere-se que a matéria levantada no presente
recurso, de fato, foi colhida pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao recorrente a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11, do
art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não há
como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator